Tribunal: TJDFT
Processo: 0706919-96.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. JULGAMENTO FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE INCOERÊNCIA NO JULGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. APLICAÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2o, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e são utilizados tão somente com o propósito de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou, ainda, corrigir erro material.
2. A omissão no julgado é caracterizada pela ausência de manifestação do magistrado a respeito de alguma alegação ou pedido formulado pelas partes. Desse modo, a suposta ausência de análise de documentos constantes nos autos não configura o vício de omissão previsto no art. 1.022 do CPC.
3. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no julgado, e não em incongruência do decidido com previsões legais ou com precedentes jurisprudenciais.
4. Os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir matéria já apreciada e decidida, e não de buscar sanar vícios nos termos do art. 1.022 do CPC, tratam-se de recurso protelatório, devendo ser aplicada a multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC.
5. Embargos de Declaração rejeitados.